Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. JULGADA COM O MÉRITO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIO DE FATO. PRERROGATIVA DE ASSINATURA DE RECIBOS DE PAGAMENTO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DO ÚNICO SÓCIO DE DIREITO. AFFECTIO SOCIETATIS. ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. EXISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. AUTOS PRÓPRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS A OAB. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do Código Civil-CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
4. Prevê o art. 308 do Código Civil que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.
5. Em regra, não se admite a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, sobretudo com relação à responsabilidade dos sócios.
6. Em uma sociedade em comum, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada, regime totalmente diferente da sociedade limitada, em que a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas (arts. 990 e 1.052 do Código Civil).
7. A admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, que exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original. Logo, em uma sociedade limitada, são sócios apenas os que figuram no contrato social levado a registro frente à Junta Comercial.
8. Admite-se que uma EIRELI seja administrada por pessoa estranha ao quadro social. O administrador toma decisões relacionadas à concretização do objeto social e representam a sociedade, pois praticam os atos societários em face de terceiros. Deve conduzir os negócios com diligência, sob pena de causar danos à sociedade e de assumir, pessoalmente, a responsabilidade pelos atos praticados.
9. A atuação em nome da sociedade a vincula perante terceiros de boa-fé. São requisitos para incidência da Teoria da Aparência: a) existência de uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma segura situação de direito; b) que essa situação de fato possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) que, preenchidas essas condições, apresente o titular aparente como se fosse o titular legítimo e o direito como se realmente existisse; d) a incidência de erro de quem de boa-fé considera tal situação como se de fato fosse; e) a escusabilidade desse erro, apreciada segundo situação pessoal de quem nele incorreu.
10. O acervo probatório indica como único sócio da empresa o apelante, EDINALDO PRIMO DA SILVA. O exercício da atividade societária por JOAQUM não se encontra suficientemente demonstrado.
11. É vedada a contribuição consistente em prestação de serviços (art. 1.055, CC). Também não há indicação de affectio societatis na hipótese.
12. Por outro lado, a conduta de JOAQUIM enseja o reconhecimento de atuação na condição de administrador, à luz da Teoria da Aparência. Esteve presente na negociação, firmou o termo de confissão de dívida na condição de testemunha e recebeu quitação do trespasse.
13. Eventual prejuízo ao apelante a respeito do montante pago pelo apelado deve ser discutido em autos próprios, por meio de ação regressiva da empresa em face do administrador aparente.
14. Nos termos do art. 85, caput, CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Ainda, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o). Condenação em honorários dentro do limite legal.
15. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
16. Eventual animosidade entre os procuradores não tem o condão, por si só, de deflagrar procedimento administrativo de apuração de conduta. A pretensão pode ser desenvolvida extrajudicialmente, independentemente do Poder Judiciário.
17. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.